Tribunal: TJMT
Processo: 1059323-46.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059323-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), VANUZA DA SILVA - CPF: 487.549.861-68 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LOTEAMENTO – INFRAESTRUTURA PROMETIDA PELA RÉ NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTIPULADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não cumpriu sua obrigação de entregar toda a infraestrutura do empreendimento, no prazo estipulado contratualmente.

II -
Tanto é assim que, observando as fotos carreadas com a inicial (id. 97262510 e 97262511), datadas de setembro de 2019, e comparando-as com as imagens do prospecto de id. 97262509 – págs. 1 a 10, divulgado pela ré, ora apelante, constata-se claramente que toda a infraestrutura prometida não foi entregue até a data estipulada contratualmente, cujo prazo final, incluindo a prorrogação de 06 (seis) meses, era o mês de abril de 2018, conforme disposto na cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes.

III -
Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, como não houve qualquer justificativa plausível para a demora na entrega de toda infraestrutura do loteamento (que ultrapassou mais de 17 (dezessete meses) da data final para sua entrega, contando o prazo de tolerância), é evidente que a autora, ora apelada, sofreu uma enorme frustração em não poder usufruir de toda estrutura que lhe havia sido prometido, situação que, à toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais de nº 1059323-46.2019.8.11.0041, ajuizada por
VANUZA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes;

ii) condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos, a título do financiamento, que correspondem à quantia, sem atualização, de R$ 9.713,49 (nove mil, setecentos e treze reais e quarenta e nove centavos) (id. 27304604), a ser corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iii) condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, que corresponde à quantia de R$ 4.451,34 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme previsto na cláusula décima quinta do ajuste, corrigido pelo INPC, a partir de maio/2018, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iv) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

v) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 97262974), a ré, ora apelante, narra que o empreendimento é um loteamento campestre e que os compradores, por conta própria, edificariam suas residências, atendendo as normas permissivas.

Diz que a posse do imóvel foi entregue na assinatura do contrato, conforme cláusula segunda, §6º, do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e que o loteamento possui toda a infraestrutura necessária, tanto que há vários imóveis construídos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada.

Aduz que, como a autora, ora apelada, não comprovou qualquer abalo psíquico, bem como a discussão, caso não seja a ação julgada improcedente, se trata de mero descumprimento contratual, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 97262980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais de nº 1059323-46.2019.8.11.0041, ajuizada por VANUZA DA SILVA em face de CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não cumpriu sua obrigação de entregar
toda a infraestrutura
do empreendimento, no prazo estipulado contratualmente.

Tanto é assim que, observando as fotos carreadas com a inicial (id. 97262510 e 97262511), datadas de setembro de 2019, e comparando-as com as imagens do prospecto de id. 97262509 – págs. 1 a 10, divulgado pela ré, ora apelante, constata-se claramente que toda a infraestrutura prometida não foi entregue até a data estipulada contratualmente, cujo prazo final, incluindo a prorrogação de 06 (seis) meses, era o mês de abril de 2018, conforme disposto na cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes.

Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, como não houve qualquer justificativa plausível para a demora na entrega de toda infraestrutura do loteamento (que ultrapassou mais de 17 (dezessete meses) da data final para sua entrega, contando o prazo de tolerância), é evidente que a autora, ora apelada, sofreu uma enorme frustração em não poder usufruir de toda estrutura que lhe havia sido prometido, situação que, à toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021